Tribunal: TJES
Processo: 5001851-44.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001851-44.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: VITOR ROEPKE
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5001851-44.2025.8.08.0024

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO(A):
VITOR ROEPKE.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR. TRANSFERÊNCIA POR NECESSIDADE DO SERVIÇO. MUNICÍPIOS LIMÍTROFES. AJUDA DE CUSTO. DEVIDA. BASE DE CÁLCULO. SUBSÍDIO. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DA LEI ESTADUAL Nº 2.701/1972 E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 420/2007. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-lo ao pagamento de indenização de ajuda de custo em favor do autor, calculada com base no subsídio vigente à época da transferência. A condenação decorre da transferência do requerente, Cabo da Polícia Militar, por necessidade do serviço, do 1º BPM (Vitória) para o 6º BPM (Serra) em dezembro de 2023, sem o correspondente pagamento da verba indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta o Estado, em síntese: a ausência de direito ao recebimento da ajuda de custo por falta de comprovação de mudança de domicílio, alegando que a distância entre as sedes é de apenas 8,2 km; a estrita legalidade na aplicação do soldo como base de cálculo, sob o argumento de que a Lei nº 2.701/72 não prevê o subsídio para tal fim.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se a transferência de militar entre municípios limítrofes gera direito à ajuda de custo e se o subsídio deve substituir o soldo como base de cálculo.

4.

Inicialmente, quanto à exigência de mudança de domicílio, a jurisprudência (um acórdão inclusive foi juntado no ID. 17877243) e o entendimento administrativo da própria Procuradoria-Geral do Estado (Parecer PGE/PPE Nº 00174/2022 - ID. 17876873) consolidaram-se no sentido de que a ajuda de custo é devida independentemente de a transferência ocorrer entre municípios limítrofes ou pertencentes à Região Metropolitana, sendo desnecessária a demonstração de despesas, haja vista o domicílio necessário do militar (art. 76, parágrafo único, CC) e a natureza presumida dos gastos. O artigo 38 da Lei Estadual nº 2.701/1972 não exige a mudança de domicílio como requisito para a ajuda de custo em casos de transferência por conveniência do serviço, sendo tal exigência restrita às designações para comissão (art. 39). A indenização visa cobrir despesas presumidas de instalação decorrentes do deslocamento por conveniência do serviço.

5.

No que tange à base de cálculo, a Lei Estadual nº 2.701/72 deve ser interpretada sistematicamente com a Lei Complementar Estadual nº 420/2007. O advento do regime de subsídio unificou a base remuneratória dos militares, absorvendo o antigo soldo. Portanto, onde a lei pretérita mencionava "soldo", deve-se ler "subsídio", sob pena de esvaziamento da natureza indenizatória da verba e enriquecimento ilícito da Administração.

6.

A ausência de menção expressa ao termo "subsídio" na lei de 1972 não obsta sua utilização, uma vez que a norma pretendia atrelar a indenização à remuneração vigente ao tempo do fato. Colaciono julgado do TJES:

EMENTA APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. FORMA DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO CONJUGADA DA LEI 8.279/06 E DA LEI COMPLEMENTAR 420/07. REMUNERAÇÃO DO APELANTE POR SUBSÍDIO. INDENIZAÇÃO COM BASE NO VALOR DIA/SUBSÍDIO. ACOLHIMENTO DO PLEITO DE INDENIZATÓRIO TENDO COMO BASE DE CÁLCULO O VALOR DO DIA-SUBSÍDIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei Ordinária nº 8.279, de 31 de março de 2006, criou a indenização por acidente em serviço (IAS) em favor dos policias e bombeiros militares, bem como dos policiais civis do Estado do Espírito Santo. 2.
Ocorre que, em 30 de novembro de 2007, o Estado instituiu a modalidade de remuneração por subsídio para os servidores, incluindo militares (em observância ao disposto no §9º, do art. 144, da CF/88), por meio da Lei Complementar nº 420. Os militares que optaram pelo referido regime ou que entraram no serviço público na vigência obrigatória do mecanismo remuneratório de subsídio, “ope legis”, renunciaram “ao modelo de remuneração por soldos, inclusive às vantagens pessoais, adicionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação, acréscimos, indenizações, estabilidade financeira, guarda de preso, auxílios alimentação, transporte, invalidez e moradia ou outra espécie remuneratória, ficando absorvidas pelo subsídio” (art. 17, §7º, da LC nº 420/07).
3. Ao tempo em que a indenização por acidente em serviço (IAS) foi criada só existia no ordenamento estadual a remuneração do policial por soldo ou vencimento e, justamente por isso, era impossível que o legislador previsse a referida indenização em outra fórmula distinta de dias/soldo ou dia/vencimento. Não há, aqui, nenhuma intenção legislativa associada à isonomia, mas mera retórica do Estado para justificar pagamento a menor do “quantum” indenizatório. 4.
O pagamento por subsídio significa, essencialmente, a unificação da base remuneratória, de modo que soa totalmente desarrazoado que a Administração pague, a quem recebe por subsídio, verba compensatória baseada noutra parte básica vencimental (soldo ou vencimento), que já não se aplica ao policial acidentado. Entende-se que é devida a adequação da base de cálculo da indenização por acidente em serviço (IAS) paga ao policial civil ou militar que recebe por subsídio.
5. Nesse cenário, merece reparo a sentença, para fins de se reconhecer ao apelante o direito ao pagamento de indenização por acidente em serviço, prevista na Lei Estadual n.º 8.279/2006, com base em dia/subsídio, em conjugação com a Lei Complementar Estadual n.º 420/2007. 6. Recurso de apelação conhecido e provido, com a reforma da sentença guerreada para julgar procedente a pretensão inicial e condenar o Estado do Espírito Santo no pagamento das diferenças decorrentes de indenização em virtude do afastamento por acidente de trabalho tendo como base de cálculo o dia-subsídio (e não o dia-soldo). Deverão incidir os consectários legais nos termos do posicionamento externado pelo STJ por ocasião do julgamento do RESP 1.495.146-MG (tema 905), que orienta a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, a incidir a partir do vencimento de cada parcela que deveria ter sido paga, e, quanto aos juros moratórios, a remuneração da caderneta de poupança, no termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, a partir da citação (art. 405 do CC). Por outro lado, em observância à Emenda Constitucional nº 113, a partir de 9 de dezembro de 2021, deverá incidir a taxa selic, em substituição ao índice IPCA-E. 7. Invertem-se os ônus de sucumbência e condena-se o Estado recorrido no pagamento de honorários, mas entende-se necessária a postergação do arbitramento do percentual de honorários de sucumbência para a fase de liquidação, como determina do Codex processual civil (inc. II do §4º do art. 85, c/c incisos I a V do §3º do mesmo artigo legal do CPC), momento em que a Súmula nº 111 do STJ deverá ser respeitada. Isenta-se o Estado das custas processuais. (TJES- APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0011213-97.2021.8.08.0024 APELANTE: CELIOMAR CALMON SANDERHUS APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - Julg: 25/01/2024) (grifos nossos)

7.

O autor recebe por subsídio desde sua incorporação em 2008, sendo esta a sua base real de trabalho. Assim, a base de cálculo da indenização deve ser o subsídio, não havendo que se falar em violação ao princípio da legalidade ou em "efeito cascata", mas apenas em adequação do cálculo à modalidade remuneratória vigente, visando a correta recomposição patrimonial do servidor.

8.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

10.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95. Deixo de condenar em custas processuais, em razão da isenção prevista no art. 20, Inc. V, da Lei Estadual n° 9.974/2013.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)